Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-50.2022.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000153-50.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE GONCALVES - CPF: 046.115.031-00 (RECORRENTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE SOARES MADUREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 083.945.856-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PELA INTERNET. PAGAMENTO VIA PIX NÃO IDENTIFICADO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESERVA CANCELADA. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o houve o cancelamento da reserva da passagem e ausente o estorno do valor transferido via PIX, mesmo diante de diversas tentativas do consumidor, situação que configura falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000153-50.2022.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA.

Recorrida(s):

Felipe Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela:

a) pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito,
CONDENAR a parte reclamada na obrigação de restituir a quantia de R$ 901,07 (novecentos e um reais e sete centavos)
, acrescido de correção monetária a partir do cancelamento e de juros de 1% a.m. a partir da citação;

b)
pela PROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado”.

Ao que consta em 12/07/2021 o Autor adquiriu 02 passagens aéreas no sitio eletrônico da agencia de viagens Ré, saindo de Cuiabá no dia 24/07/2021 com destino a Guarulhos/SP, sendo o pagamento realizado através de PIX para a conta bancária da Ré. Contudo, o pagamento da passagem no valor de R$ 901,07 não foi identificado pela Ré, fato que gerou o cancelamento da reserva de uma das passagens adquiridas.

Restou também comprovado nos autos a transferência via PIX realizada para conta bancária da Ré, relativa à reserva cancelada, bem como a tentativa de estorno pela via administrativa, sem êxito.

Desta forma, se o houve o cancelamento da reserva da passagem e ausente o estorno do valor transferido via PIX, mesmo diante de diversas tentativas do consumidor, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, não houve a restituição do valor transferido via PIX, mesmo diante da reclamação administrativa, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão do ocorrido o consumidor sofreu outros transtornos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023